Tribunal: TRF3
Processo: 0016390-06.2017.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
339/1327)

0016390-06.2017.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

Intimação via sistema DATA: 06/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0016390-06.2017.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: THIALE MENEZES DE SOUZA, JERRY BATISTA DE SOUZA FILHO, SUZANA MENEZES DE SOUZA, L. E. M. D. S.

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROSALI DE FATIMA DEZEJACOMO MARUSCHI - SP123598-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

TERCEIRO INTERESSADO: CLEONE CARDOSO MENEZES

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO CLEONE CARDOSO MENEZES: ROSALI DE FATIMA DEZEJACOMO MARUSCHI - SP123598-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-RECLUSÃO. CRITÉRIO DE BAIXA RENDA. RENDA DO SEGURADO LIGEIRAMENTE SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. FLEXIBILIZAÇÃO DO CRITÉRIO ECONÔMICO. REGIME ANTERIOR À MP 871/2019. TEMA 1.162 DO STJ. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-reclusão formulado por dependentes de segurado recolhido à prisão em 02/07/2015. A decisão de primeiro grau entendeu não preenchido o requisito de baixa renda, pois o último salário-de-contribuição do segurado (R$ 1.157,05) superava o limite fixado pela Portaria MPS no 13/2015 (R$ 1.089,72). Após acórdão que manteve a improcedência, os autos retornaram à Turma para eventual juízo de retratação em razão da tese firmada pelo STJ no Tema 1.162.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível flexibilizar o critério econômico para concessão do auxílio-reclusão quando a renda do segurado, à época do recolhimento à prisão, ultrapassa em valor ínfimo o limite legal de baixa renda, em caso regido pela legislação anterior à MP no 871/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-reclusão é devido aos dependentes do segurado recolhido à prisão que mantenha qualidade de segurado e se enquadre no critério de baixa renda, sendo irrelevante a renda dos dependentes para essa aferição.

O recolhimento prisional, a qualidade de segurado e a dependência econômica foram comprovados por certidão de recolhimento à prisão, extrato do CNIS, CTPS e documentos pessoais constantes dos autos.

A controvérsia restringe-se ao requisito da baixa renda, pois o último salário de contribuição do segurado foi de R$ 1.157,05, valor superior ao limite de R$ 1.089,72 estabelecido para o ano de 2015.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.162, firmou entendimento de que, no regime anterior à MP no 871/2019, admite-se a flexibilização do critério econômico quando a renda do segurado excede o limite legal em percentual ínfimo.

A diferença de R$ 67,33 entre o salário percebido e o limite legal configura excesso mínimo e proporcionalmente irrelevante, enquadrando-se no conceito de valor ínfimo definido pela Corte Superior.

Demonstrado o preenchimento dos demais requisitos legais e reconhecida a possibilidade de flexibilização do critério econômico, resta caracterizado o direito dos dependentes ao benefício de auxílio-reclusão desde a data do recolhimento à prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, em juízo positivo de retratação.

Tese de julgamento:

Admite-se a flexibilização do critério de baixa renda para concessão de auxílio-reclusão, no regime anterior à MP no 871/2019, quando a renda do segurado supera o limite legal em valor ínfimo.

Diferença mínima entre o salário-de-contribuição do segurado e o teto legal não afasta a caracterização da condição de baixa renda quando atendidos os demais requisitos do benefício.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, IV; EC no 20/1998, art. 13; Lei no 8.213/1991, arts. 15, 25, IV, 27-A e 80; Lei no 8.212/1991, art. 30; MP no 871/2019; Lei no 13.846/2019; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 587.365, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 25.03.2009 (Tema 89); STJ, REsp 1.958.361/SP, REsp 1.971.856/SP e REsp 1.971.857/SP, 1a Seção, j. 27.11.2024 (Tema 1.162); STJ, REsp 1.842.985/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 24.02.2021 (Tema 896); STJ, Pet 7.115/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 10.03.2010.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0016390-06.2017.4.03.9999

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: THIALE MENEZES DE SOUZA, JERRY BATISTA DE SOUZA FILHO, SUZANA MENEZES DE SOUZA, L. E. M. D. S.

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROSALI DE FATIMA DEZEJACOMO MARUSCHI - SP123598-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

TERCEIRO INTERESSADO: CLEONE CARDOSO MENEZES

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO CLEONE CARDOSO MENEZES: ROSALI DE FATIMA DEZEJACOMO MARUSCHI - SP123598-N

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a implantação do benefício de auxílio-reclusão desde a data do recolhimento à prisão (02/07/2015).

A r. sentença julgou pela improcedência do pedido da parte autora, condenando-lhe ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, observado o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/50 (ID 105199350, fls. 69/70).

Apelação da parte autora, em que aponta que a r. sentença deixou de apreciar de forma adequada o preenchimento do requisito da baixa renda para fins de concessão do auxílio-reclusão. Alega que, à época do recolhimento prisional do segurado instituidor, este percebia remuneração no valor de R$ 1.157,05 (um mil, cento e cinquenta e sete reais e cinco centavos), enquanto o limite estabelecido para enquadramento no critério de baixa renda, no ano de 2015, correspondia a R$ 1.089,72 (um mil, oitenta e nove reais e setenta e dois centavos). Argumenta que a diferença apurada, no montante de aproximadamente R$ 67,33 (sessenta e sete reais e trinta e três centavos), revela-se de pequena expressão, não sendo suficiente, por si só, para afastar o direito ao benefício, sob pena de excessivo rigor formal na aplicação do critério econômico. Assim, requer a reforma da r. sentença, a fim de que seja reconhecida a possibilidade de flexibilização do critério econômico para fins de concessão do benefício de auxílio-reclusão, diante do atendimento das condições legalmente determinadas (ID 105199350, fls. 73/79).

Sem contrarrazões.

Foi prolatado v. acordão que negou provimento à apelação, nos termos da seguinte ementa (ID 136412072):

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. QUALIDADE DE SEGURADO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO INTEGRAL SUPERIOR AO LIMITE DA PORTARIA MPS No 13/2015. INEXISTÊNCIA DE BAIXA RENDA. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1 - O auxílio-reclusão "será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço" (art. 80, Lei no 8.213/91).

2 - Os critérios para a concessão estão disciplinados nos artigos 116 a 119 do Decreto no 3.048/99, que aprovou o Regulamento da Previdência Social.

3 - O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) recolhimento à prisão do segurado; b) manutenção da qualidade de segurado do recluso; c) baixa renda do segurado; e d) dependência econômica do postulante.

4 - A comprovação da privação de liberdade, que deve ser em regime fechado ou semiaberto, dar-se-á por meio de certidão do efetivo recolhimento à prisão firmada pela autoridade competente, a ser apresentada trimestralmente.

5 - A manutenção da qualidade de segurado se dá, mesmo sem recolher as contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de filiado e a sua situação, nos termos do art. 15 da Lei de Benefícios. O §1o do artigo em questão prorroga por 24 (vinte e quatro) meses o lapso de graça constante no inciso II aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. Por sua vez, o § 2o estabelece que o denominado "período de graça" do inciso II ou do § 1o será acrescido de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

6 - Acerca do requisito da baixa renda, decidiu o STF em sede de repercussão geral, que "a renda do segurado preso é que a deve ser utilizada como parâmetro para a concessão do benefício e não a de seus dependentes" (RE 587365, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 25/03/2009, DJE 08/05/2009).

7 - Considera-se baixa renda aquela de valor bruto mensal igual ou inferior ao limite legal, considerado o último salário-de-contribuição percebido pelo segurado à época da sua prisão.

8 - Originalmente, o limite legal foi fixado em R$ 360,00, pela EC no 20/98, sendo, atualmente, corrigido pelo Ministério da Previdência Social pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social.

9 - O recolhimento à prisão e os requisitos relativos à qualidade de segurado do recluso e dependência econômica dos postulantes restaram comprovados, conforme certidão de recolhimento prisional, extrato do CNIS, cópia da CTPS (e cópias dos documentos de identidade e certidão de nascimento dos autores.

10 - A celeuma cinge-se ao requisito da baixa renda do segurado recluso. Da análise dos autos, verifica-se que o recolhimento à prisão se deu em 02/07/2015. A última remuneração correspondeu a R$1.157,05 (06/2015), de acordo com o extrato do CNIS, já mencionado, e demonstrativo de pagamento, e o limite imposto pela Administração na Portaria MPS no 13/2015 era de R$1.089,72.

11 - O último salário-de-contribuição integral revela-se superior ao limite estabelecido pela Portaria do Ministério da Fazenda, não havendo se falar em flexibilização do valor constante da norma legal, razão pela qual o insucesso da demanda se mostra medida de rigor.

12 - A elaboração de perícia socioeconômica não tem o condão de demonstrar a alegada dependência econômica dos autores em relação ao genitor, mas, tão somente, a situação do núcleo familiar, a qual não interfere no caso em apreço.

13 - Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11, CPC, respeitados os limites dos §§2o e 3o do mesmo artigo.

14 - Apelação da parte autora desprovida.”

A partir disso, a parte autora interpôs recurso especial contra o v. acórdão visando a reforma do julgado, a fim de que seja reconhecida a possibilidade de flexibilização do critério econômico para fins de concessão do benefício de auxílio-reclusão (ID 164395311).

A Vice-Presidência determinou o retorno dos autos à Turma Julgadora, a fim de que seja analisada a pertinência de se proceder com um eventual juízo positivo de retratação, haja vista a tese fixada em julgamento pelo Supremo Tribunal de Justiça do Tema n. 1.162: “(i) No regime anterior à vigência da MP 871/2019, é possível a flexibilização do critério econômico para a concessão do auxílio-reclusão, ainda que a renda mensal do segurado preso, quando do recolhimento à prisão, supere o valor legalmente fixado como critério de baixa renda, desde que o exceda em percentual ínfimo. (ii) A partir da vigência da MP 871/2019, não é possível a flexibilização do limite máximo da renda bruta do segurado para a obtenção do benefício de auxílio-reclusão, calculado com base na média aritmética simples dos salários de contribuição apurados nos doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, exceto se o Executivo não promover a correção anual do seu valor pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.”

Parecer do MPF atestando ciência da r. decisão da Vice-Presidência (ID 354332465)

Voltaram os autos conclusos para novo exame com base na tese fixada no julgamento do Tema n. 1.162 do STJ.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Até a publicação da MP no 871/19, em 18/01/2019 (convertida na Lei Federal no 13.846/2019), o auxílio reclusão era devido aos “dependentes do segurado recolhido à prisão, que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço” (artigo 80 da Lei Federal no. 8.213/91 na redação original).

A partir da aludida MP no 819, passou-se a exigir que o segurado tenha sido recolhido à prisão em regime fechado (art. 80, §1o, da Lei Federal no 8.213). Nesse sentido, precedentes do TRF da 3a Região: 7a Turma, ApCiv. 0025535-91.2014.4.03.9999, DJe: 03/10/2019; Rel. Des. Fed. CARLOS DELGADO; 9a Turma, ApCiv. 0002558-83.2009.4.03.6183, DJe: 11/03/2019, Rel. p/acórdão Des. Fed. GILBERTO JORDAN.

No mais, é necessário aferir a renda do segurado.

A verificação se dá a partir da remuneração do segurado, apenas, sendo irrelevante a renda dos dependentes.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, no RE 587.365 (DJe: 07/05/2009, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI) fixou, em repercussão geral, a seguinte tese no tema 89: “Segundo decorre do art. 201, IV, da Constituição Federal, a renda do segurado preso é a que deve ser utilizada como parâmetro para a concessão do auxílio-reclusão e não a de seus dependentes”.

Nos termos dos artigos 13, da EC 20/98 e 80, §§ 3o e 4o, da Lei Federal no 8.213/91, na redação original, é segurado de baixa renda aquele que, no mês de competência de recolhimento à prisão, tenha renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 360,00 até a publicação da EC 20/98.

A partir de 18/01/2019, com a alteração do artigo 80, § 4o, da Lei Federal no 8.213/91 pela MP no 871/2019, o critério de aferição passou a ser “a média dos salários de contribuição apurados no período de 12 (doze) meses anteriores ao recolhimento à prisão”.

Anote-se que, nos termos da EC 20/98, o limite de renda bruta mensal deve ser corrigido pelos mesmos índices aplicados aos benefícios previdenciários. Tal atualização vem sendo realizada através de Portaria do Ministério da Previdência Social, providência declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no já mencionado RE no 587.365.

No que diz respeito ao segurado que não exerce atividade remunerada abrangida pela Previdência Social quando do seu encarceramento, com relação ao regime anterior à alteração do artigo 80, § 4o, da Lei Federal no. 8.213/91, deve ser considerada a ausência de remuneração, nos termos de orientação reafirmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça em regime de repetitividade (Tema 896), verbis: “Para a concessão de auxílio-reclusão (art. 80 da Lei 8.213/1991) no regime anterior à vigência da MP 871/2019, o critério de aferição de renda do segurado que não exerce atividade laboral remunerada no momento do recolhimento à prisão é a ausência de renda, e não o último salário de contribuição” (1a Seção, REsp 1842985/PR, j. 24/02/2021, DJe 01/07/2021, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN).

Ou seja: em atenção ao princípio do tempus regit actum, caso o encarceramento ocorra a partir de 18/01/2019, a aferição deve observar a média salarial.

Em adição, com a vigência da Lei Federal no. 13.846/19, passou-se a exigir carência de 24 (vinte e quatro) contribuições mensais nos termos do artigo 25, inciso IV, da Lei Federal no. 8.213/91. Não se exige carência para os casos anteriores à alteração legal.

Na hipótese de perda de qualidade de segurado, é viável a implantação do benefício mediante prova do cumprimento de metade da carência, conforme artigo 27-A, da Lei Federal no. 8.213/91.

Especificamente no que diz respeito à perda da qualidade do segurado, dispõe o artigo 15, da Lei Federal no. 8.213/91:

“Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

(...)

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

(...)

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1o. O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2o. Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3o. Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4o. A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.”

Os prazos para recolhimento constam do artigo 30 da Lei Federal no. 8.212/91, “verbis”:

“Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:

I - a empresa é obrigada a:

a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração;

b) recolher os valores arrecadados na forma da alínea a deste inciso, a contribuição a que se refere o inciso IV do art. 22 desta Lei, assim como as contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da competência; (Redação dada pela Lei no 11.933, de 2009). (Produção de efeitos).

c) recolher as contribuições de que tratam os incisos I e II do art. 23, na forma e prazos definidos pela legislação tributária federal vigente;

II - os segurados contribuinte individual e facultativo estão obrigados a recolher sua contribuição por iniciativa própria, até o dia quinze do mês seguinte ao da competência;”

Nesse ponto, é importante anotar que o STJ consolidou o entendimento de que, para o fim de prorrogação do período de graça, “o registro perante o Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá ser suprido quando for comprovada tal situação por outras provas constantes dos autos, inclusive a testemunhal” (TERCEIRA SEÇÃO, Pet 7.115/PR, j. 10/03/2010, DJe 06/04/2010, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO).

É de se observar, ainda, que, quando o beneficiário do auxílio-reclusão for menor impúbere, o benefício é devido a partir da data do recolhimento à prisão, não importando o momento em que realizado o requerimento administrativo (TRF-3, 7a Turma, ApCiv. 0027744-28.2017.4.03.9999, j. 10/09/2020, Rel. Des. Fed. CARLOS DELGADO).

No caso concreto, verifica-se que foram devidamente acostados aos autos os seguintes documentos: (i) certidão de recolhimento prisional (ID 105199350, fls. 33); (ii) cópia da CTPS (ID 105199350, fls. 23/26); (iii) extrato do CNIS (ID 105199350, fls. 28/32); (iv) cópias dos documentos de identidade e certidão de nascimento dos autores (ID 105199350, fls. 11/20).

Dessa forma, restam comprovados o efetivo recolhimento à prisão, bem como os requisitos atinentes à qualidade de segurado do recluso e à dependência econômica do postulante.

A controvérsia nos presentes autos restringe-se ao preenchimento do requisito da baixa renda do segurado recluso.

Observa-se que a matéria em discussão foi apreciada de forma definitiva pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nos 1.958.361/SP, 1.971.856/SP e 1.971.857/SP (Tema 1.162), julgados sob o rito dos recursos repetitivos, ocasião em que foi fixada a seguinte tese:

“(i) No regime anterior à vigência da MP 871/2019, é possível a flexibilização do critério econômico para a concessão do auxílio-reclusão, ainda que a renda mensal do segurado preso, quando do recolhimento à prisão, supere o valor legalmente fixado como critério de baixa renda, desde que o exceda em percentual ínfimo.

(ii) A partir da vigência da MP 871/2019, não é possível a flexibilização do limite máximo da renda bruta do segurado para a obtenção do benefício de auxílio-reclusão, calculado com base na média aritmética simples dos salários de contribuição apurados nos doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, exceto se o Executivo não promover a correção anual do seu valor pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS - APENAS EM RELAÇÃO ÀS PRISÕES EFETIVADAS APÓS A MP 871/2019: (iii) Os efeitos desta decisão se aplicam a situações de recolhimento à prisão ocorridas a partir da data do início deste julgamento, ou seja, 27/11/2024; (iv) Não será determinada a devolução de valores pagos aos dependentes do segurado por decisões judiciais proferidas anteriormente ao início deste julgamento, ou seja, 27/11/2024.”

Ressalta-se que o caso em apreço trata de concessão de auxílio-reclusão no regime anterior à vigência da MP 871/2019. Assim, mostra-se juridicamente admissível a flexibilização do critério econômico, ainda que a renda mensal do segurado, à época do recolhimento à prisão, ultrapasse o limite legal fixado, desde que tal excesso seja ínfimo.

A partir da análise dos autos, verifica-se que o recolhimento à prisão do segurado deu-se em 02/07/2015.

Conforme se extrai do CNIS (ID 105199350, fls. 28/32), o último salário de contribuição do segurado, na competência de junho de 2015, foi no valor de R$ 1.157.05 (um mil, cento e cinquenta e sete reais e cinco centavos):

A Portaria MPS no 13/2015 determinou que o limite de renda para fins de concessão do auxílio-reclusão correspondia a R$ 1.089,72 (um mil, oitenta e nove reais e setenta e dois centavos) durante o ano de 2015.

Verifica-se, portanto, uma diferença de R$ 67,33 (sessenta e sete reais e trinta e três centavos) entre a remuneração percebida e o limite legal estabelecido, montante que representa acréscimo reduzido e proporcionalmente irrelevante, enquadrando-se no conceito de excesso ínfimo delineado pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, tal variação não é apta a descaracterizar a condição de baixa renda com base no entendimento consolidado pela Corte Superior.

Consoante a tese firmada, admite-se, no regime anterior à MP no 871/2019, a flexibilização do critério econômico apenas quando o excesso for ínfimo, situação que se verifica no caso em exame, diante da inexpressiva diferença entre a renda auferida e o teto legal vigente à época.

Diante desse contexto, com fundamento na tese firmada no Tema n. 1.162 do STJ e considerando o valor mínimo do acréscimo verificado, conclui-se pelo preenchimento do requisito da baixa renda, impondo-se o reconhecimento do direito ao benefício de auxílio-reclusão, uma vez satisfeitos todos os pressupostos legais exigidos.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

Anote-se, na espécie, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora na esfera administrativa.

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947, até a edição da EC 113/2021, a partir de quando será aplicada exclusivamente a taxa Selic.

Honorários advocatícios, a cargo do INSS, fixados em 10% do valor da condenação até a data da decisão que reconheceu o direito do segurado, excluídas as prestações vencidas após a sua prolação, nos termos da Súmula no. 111 e de acordo com o decidido no Tema 1105, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

O INSS é isento de custas processuais, arcando com as demais despesas, inclusive honorários periciais (Res. CJF nos. 541 e 558/2007), além de reembolsar custas recolhidas pela parte contrária, o que não é o caso dos autos, ante a gratuidade processual concedida (art. 4o, I e parágrafo único, da Lei 9.289/1996, art. 24-A da Lei 9.028/1995, n.r., e art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/1993).

Ante o exposto, exerço juízo positivo de retratação e dou provimento à apelação da parte autora, a fim de conceder-lhe o benefício de auxílio-reclusão desde a data do recolhimento prisional (02/07/2015), nos termos da fundamentação cima declinados.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-RECLUSÃO. CRITÉRIO DE BAIXA RENDA. RENDA DO SEGURADO LIGEIRAMENTE SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. FLEXIBILIZAÇÃO DO CRITÉRIO ECONÔMICO. REGIME ANTERIOR À MP 871/2019. TEMA 1.162 DO STJ. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-reclusão formulado por dependentes de segurado recolhido à prisão em 02/07/2015. A decisão de primeiro grau entendeu não preenchido o requisito de baixa renda, pois o último salário-de-contribuição do segurado (R$ 1.157,05) superava o limite fixado pela Portaria MPS no 13/2015 (R$ 1.089,72). Após acórdão que manteve a improcedência, os autos retornaram à Turma para eventual juízo de retratação em razão da tese firmada pelo STJ no Tema 1.162.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível flexibilizar o critério econômico para concessão do auxílio-reclusão quando a renda do segurado, à época do recolhimento à prisão, ultrapassa em valor ínfimo o limite legal de baixa renda, em caso regido pela legislação anterior à MP no 871/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-reclusão é devido aos dependentes do segurado recolhido à prisão que mantenha qualidade de segurado e se enquadre no critério de baixa renda, sendo irrelevante a renda dos dependentes para essa aferição.

O recolhimento prisional, a qualidade de segurado e a dependência econômica foram comprovados por certidão de recolhimento à prisão, extrato do CNIS, CTPS e documentos pessoais constantes dos autos.

A controvérsia restringe-se ao requisito da baixa renda, pois o último salário de contribuição do segurado foi de R$ 1.157,05, valor superior ao limite de R$ 1.089,72 estabelecido para o ano de 2015.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.162, firmou entendimento de que, no regime anterior à MP no 871/2019, admite-se a flexibilização do critério econômico quando a renda do segurado excede o limite legal em percentual ínfimo.

A diferença de R$ 67,33 entre o salário percebido e o limite legal configura excesso mínimo e proporcionalmente irrelevante, enquadrando-se no conceito de valor ínfimo definido pela Corte Superior.

Demonstrado o preenchimento dos demais requisitos legais e reconhecida a possibilidade de flexibilização do critério econômico, resta caracterizado o direito dos dependentes ao benefício de auxílio-reclusão desde a data do recolhimento à prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, em juízo positivo de retratação.

Tese de julgamento:

Admite-se a flexibilização do critério de baixa renda para concessão de auxílio-reclusão, no regime anterior à MP no 871/2019, quando a renda do segurado supera o limite legal em valor ínfimo.

Diferença mínima entre o salário-de-contribuição do segurado e o teto legal não afasta a caracterização da condição de baixa renda quando atendidos os demais requisitos do benefício.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, IV; EC no 20/1998, art. 13; Lei no 8.213/1991, arts. 15, 25, IV, 27-A e 80; Lei no 8.212/1991, art. 30; MP no 871/2019; Lei no 13.846/2019; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 587.365, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 25.03.2009 (Tema 89); STJ, REsp 1.958.361/SP, REsp 1.971.856/SP e REsp 1.971.857/SP, 1a Seção, j. 27.11.2024 (Tema 1.162); STJ, REsp 1.842.985/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 24.02.2021 (Tema 896); STJ, Pet 7.115/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 10.03.2010.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu exercer 0 juízo positivo de retratação e dar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão